Tribunal: CVM
Processo: 19957-009514-2017-14 (RJ-2017-04780)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-26
Data de publicação: 2018-12-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009514/2017-14 (RJ2017/4780)
Data do julgamento: 26/12/2018

Acusados: Francisco Cesar Garcia Diez
Intercontinental Hotels Group Brasil Ltda.

Ementa: Oferta pública irregular de Contratos de Investimento Coletivo Hoteleiro (CIC) referentes ao empreendimento hoteleiro Hotel Holiday Inn Belo Horizonte sem a
obtenção de registro e sem a dispensa prévia prevista em lei. Infração ao disposto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, decidiu:

1. Absolver o Intercontinental Hotels Group Brasil Ltda. e o seu administrador, Francisco Cesar Garcia Diez, da acusação de realização de oferta pública
irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiro, em suposta infração ao disposto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03; e

2. Comunicar o resultado do presente julgamento à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No
181/2017 (doc. eletrônico no 0402374), para as providências que o órgão julgar cabíveis.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 25/01/2019, às 16:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 29/01/2019, às 17:38, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 03/02/2019, às 13:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 04/02/2019, às 10:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0665985 e o código CRC
2A441CCA.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0665985 and the "Código CRC" 2A441CCA.